Tribunal: TJPA
Processo: 0821386-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821386-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE REFRIGERACAO LTDA

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. EXECUÇÃO DE MÚSICAS GERADAS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito.

2.

A parte autora sustenta que utiliza exclusivamente músicas geradas por inteligência artificial (plataforma SUNO.AI), sem autoria humana, e que o ECAD promove cobranças indevidas, com ameaça de protesto e negativação.

3.

A decisão agravada entendeu ausente prova inequívoca da inexistência de execução de obras protegidas e afastou o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;
(ii) se a exigência de prova inequívoca, em sede de cognição sumária, é compatível com o standard probatório da probabilidade do direito;
(iii) se há elementos suficientes para afastar, ao menos provisoriamente, a presunção de utilização de obras protegidas pelo ECAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo necessária prova inequívoca, mas juízo de verossimilhança, conforme o art. 300 do CPC.

6.

A decisão agravada elevou indevidamente o standard probatório ao exigir prova cabal da inexistência de execução de obras protegidas, incompatível com a cognição sumária.

7.

Os documentos juntados (boletos, e-mails de cobrança, contrato com a plataforma SUNO.AI e termos de uso) demonstram, em juízo de plausibilidade, tanto a efetividade das cobranças quanto a alegação de uso de músicas geradas por inteligência artificial.

8.

Embora o ECAD possua legitimidade para cobrança de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998, art. 99, § 2º), incumbe-lhe comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, qual seja, a execução pública de obras integrantes de seu repertório.

9.

A jurisprudência admite que documentos unilaterais do ECAD, desacompanhados de prova robusta (como auto de fiscalização formal), são insuficientes para demonstrar o fato gerador da cobrança.

10.

A alegação de utilização exclusiva de músicas geradas por inteligência artificial constitui elemento relevante que afasta, provisoriamente, a presunção automática de incidência do regime de direitos autorais, impondo aprofundamento probatório.

11.

O perigo de dano está configurado diante da iminência de protesto e negativação, capazes de afetar a reputação comercial da empresa.

12.

A medida é reversível, pois a suspensão das cobranças não impede a futura satisfação do crédito, caso reconhecida sua legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência, determinando que o ECAD se abstenha de promover cobranças coercitivas até o julgamento final da ação.

Tese de julgamento:

“1. Para a concessão de tutela de urgência, exige-se apenas a probabilidade do direito, sendo indevida a exigência de prova inequívoca em sede de cognição sumária.

2. A cobrança de direitos autorais pelo ECAD depende da comprovação da efetiva execução de obras protegidas, incumbindo-lhe o ônus da prova.

3. A plausibilidade do uso exclusivo de músicas geradas por inteligência artificial afasta, provisoriamente, a presunção de utilização de repertório protegido.

4. A iminência de protesto e negativação configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 373, I; Lei nº 9.610/1998, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM, ED Cível nº 0007866-37.2024.8.04.0000, Rel. Délcio Luís Santos, 2ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0045067-19.2021.8.17.2001, Rel. Andrea Epaminondas Tenorio de Brito, j. 30.07.2025; TJ-PR, Apelação Cível nº 0007843-21.2023.8.16.0056, Rel. Francisco Carlos Jorge, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821386-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE REFRIGERACAO LTDA

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
em face da decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que a
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO com pedido de tutela de urgência proposta por em face do
ECAD
, visando afastar cobranças de direitos autorais relacionadas à execução de músicas em seu estabelecimento comercial.

A autora afirma que utiliza exclusivamente trilhas sonoras geradas por inteligência artificial, por meio da plataforma SUNO.AI, sem qualquer intervenção criativa humana, destinadas apenas à ambientação sonora, sem finalidade lucrativa ou de entretenimento.

Sustenta que, mesmo após esclarecimentos formais, o ECAD vem realizando cobranças reiteradas, emitindo boletos e ameaçando protesto e negativação, sem comprovar que as músicas executadas pertencem ao seu repertório.

Argumenta que, nos termos da Lei nº 9.610/98, apenas obras com autoria humana são protegidas por direitos autorais, inexistindo, portanto, fato gerador que legitime a cobrança. Alega ainda violação ao ônus da prova e enriquecimento sem causa por parte do réu.

No tocante à tutela de urgência, defende a presença da probabilidade do direito, demonstrada por documentos que comprovam o uso exclusivo de músicas geradas por IA, bem como o perigo de dano decorrente do risco de negativação e prejuízo à sua reputação comercial.

Ao final, requer a concessão de liminar para suspender as cobranças e impedir medidas coercitivas, bem como a declaração definitiva de inexistência do débito, com a proibição de novas cobranças pelo ECAD nesse contexto.

Sobreveio o ato recorrido lavrada nos seguintes termos:

Vistos

1 - Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
em face do
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
, na qual a parte autora sustenta que realiza, em seus estabelecimentos comerciais, reprodução de trilhas sonoras exclusivamente geradas por inteligência artificial, mediante uso da plataforma SUNO.AI, sem qualquer intervenção humana ou relação com obras protegidas pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

Aduz que, apesar disso, vem sendo reiteradamente cobrada pelo réu por suposta execução pública de obras musicais, o que considera indevido, requerendo tutela provisória para que o réu se abstenha de efetuar novas cobranças, emitir protestos ou inscrever seu nome em cadastros restritivos de crédito, até julgamento final da lide.

É o suscinto relatório. Decido.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, embora a parte autora alegue que as faixas musicais reproduzidas em seus estabelecimentos são integralmente geradas por inteligência artificial, ausente, por ora, prova inequívoca e cabal da inexistência de qualquer execução de obra integrante do repertório protegido e gerido pelo réu.

Ademais, a alegação de que tais obras não possuem autoria humana exige dilação probatória, sobretudo diante do fato notório de que a identificação da natureza da obra musical (se de autoria humana ou artificial, se integrante de catálogo administrado pelo réu ou não) depende de análise técnica aprofundada e contraditório entre as partes.

Outrossim, a jurisprudência majoritária reconhece que o ECAD possui legitimidade ativa para promover a cobrança de direitos autorais decorrentes de execução pública de músicas, sendo ônus do explorador de ambiente sonorizado a comprovação de que utiliza apenas obras não protegidas ou não vinculadas à entidade arrecadatória.

Como é cediço, o deferimento de tutela antecipada de natureza inibitória, especialmente quando voltada à abstenção de cobrança de valores, deve ser feito com cautela, evitando-se interferência precoce nas relações jurídicas, sob pena de concessão de provimento irreversível ou prematuro.

Na hipótese, não se vislumbra, neste momento processual, a presença de elementos suficientes que evidenciem de forma clara e incontroversa o direito invocado, tampouco o perigo de dano de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar pretendida, mormente porque não há, até então, notícia de efetiva negativação ou protesto levado a efeito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
formulado pela parte autora.

2 - Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 344 do CPC.

3 - Com a apresentação da defesa, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, nos termos do art. 351 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz(a) da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformado NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que utiliza exclusivamente músicas geradas por inteligência artificial (plataforma SUNO.AI), sem autoria humana, e que o ECAD vem realizando cobranças indevidas, com ameaça de protesto e negativação.

Diz que a decisão agravada entendeu ausente prova inequívoca da inexistência de uso de obras protegidas, aplicou presunção jurisprudencial de utilização de repertório protegido e afastou o perigo de dano por considerá-lo hipotético.

No mérito, a agravante argumenta que houve indevida exigência de prova inequívoca em sede de cognição sumária, quando o art. 300 do CPC exige apenas a probabilidade do direito.

Defende que apresentou documentação suficiente para demonstrar a plausibilidade de sua tese, bem como que a presunção de uso de obras protegidas é relativa e não se aplica automaticamente ao caso, cabendo ao ECAD comprovar a efetiva utilização de obras de seu repertório, o que não ocorreu.

Sustenta ainda que o risco de dano é concreto, diante da iminência de protesto e negativação, capazes de gerar prejuízos à reputação e à atividade empresarial.

Alega que a medida pleiteada é reversível e que a complexidade da matéria — envolvendo direitos autorais e inteligência artificial — reforça a necessidade de concessão da tutela para preservar o status quo.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência, a fim de impedir cobranças coercitivas até o julgamento final da ação.

Em seguida, o ECAD apresenta CONTRARRAZÕES defendendo a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência.

Argumenta que a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que presume a utilização de obras protegidas em ambientes sonorizados, cabendo ao estabelecimento comprovar o contrário.

Afirma que a agravante não demonstrou, de forma suficiente, o uso exclusivo de músicas geradas por inteligência artificial nem afastou a incidência do regime de direitos autorais, destacando a complexidade técnica da matéria e a necessidade de dilação probatória.

Sustenta ainda a inexistência de perigo de dano concreto, diante da ausência de protesto ou negativação efetiva, e requer o desprovimento do recurso, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, à luz dos elementos já constantes dos autos.

De início, impõe-se consignar que a decisão agravada, ao exigir prova inequívoca da inexistência de execução de obras protegidas, incorreu em indevida elevação do standard probatório próprio da cognição sumária. A tutela provisória não reclama certeza, mas probabilidade do direito, construída a partir de juízo de verossimilhança, devendo ser compatibilizada com a necessidade de evitar danos de difícil reparação.

No caso concreto, a demanda originária encontra-se devidamente instruída com formulário de cadastro do cliente (155341780), boletos de cobrança (155341781 e 155341784), e-mails de cobrança (155341786 e 155346191), bem como documentos vinculados à plataforma SUNO, consistentes em fatura (155346192) e termos de serviço (155346195). Tais elementos evidenciam, de um lado, a existência de cobranças efetivas promovidas pelo ECAD e, de outro, conferem plausibilidade à alegação da parte autora de que utiliza, em seu estabelecimento, trilhas sonoras geradas por inteligência artificial.

A legitimidade do ECAD para arrecadar e distribuir direitos autorais, bem como para fixar valores conforme seus regulamentos, é incontroversa. Todavia, tal prerrogativa não afasta o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva execução pública de obras musicais integrantes de seu repertório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência pátria, em orientação firme e reiterada, tem assentado que documentos unilaterais produzidos pelo ECAD — tais como cadastros, planilhas, notificações ou registros desacompanhados de auto de fiscalização formal — não são suficientes, por si sós, para comprovar a ocorrência do fato gerador da cobrança. Nesse sentido:

A propósito, colhe-se do Tribunal de Justiça do Amazonas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. DECISÃO COLEGIADA QUE RECONHECEU SER DO ECAD O ônus da prova sobre o valor dos direitos autorais cobrados. Prequestionamento. DESNECESSIDADE. Recurso conhecido e desprovido. 1. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, a novo exame do mérito. 2. Decisão colegiada entendeu que, no caso sub judice, o ônus da prova sobre o valor dos direitos autorais cobrados pelo ECAD incumbia ao próprio ECAD que não apresentou provas suficientes que justificassem os valores cobrados, razão pela qual a sentença de procedência da ação de consignação em pagamento foi mantida. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”
(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 00078663720248040000, Relator: Délcio Luís Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/12/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco explicita, de forma didática, a insuficiência de documentos unilaterais para amparar a cobrança:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO ECAD. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SONORIZAÇÃO AMBIENTAL). FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO ECAD (ART. 373, I, CPC). DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE AUTO DE FISCALIZAÇÃO FORMAL OU PROVA ROBUSTA DA EFETIVA EXECUÇÃO NO PERÍODO ALEGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD detém legitimidade ativa ad causam, como substituto processual (art. 99, § 2º, da Lei nº 9.610/98), para ajuizar ação de cobrança de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, sendo desnecessária a comprovação de filiação ou autorização específica dos titulares, inclusive estrangeiros, conforme entendimento pacífico do STJ. Igualmente, possui legitimidade para fixar os valores da retribuição autoral com base em seus regulamentos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da causa, referente à comprovação da responsabilidade da ré pela execução musical. 3. Incumbe ao ECAD o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva execução pública de obras musicais no estabelecimento comercial demandado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Documentos produzidos unilateralmente pelo ECAD, como cadastros de usuário, demonstrativos de débito, notificações extrajudiciais e um curto vídeo, desacompanhados de auto de fiscalização formal assinado por representante do estabelecimento ou de outra prova robusta e inequívoca (como perícia ou prova testemunhal idônea), são insuficientes para comprovar a regularidade e continuidade da execução musical apta a ensejar a cobrança de direitos autorais. 5. A existência de vídeo nos autos, cuja origem, data, local exato e conteúdo não foram cabalmente demonstrados e foram objeto de impugnação pela parte ré, não supre a deficiência probatória. 6. Não tendo o ECAD se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao fato gerador da obrigação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança. 7. Apelação Cível conhecida e provida, com a inversão dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00450671920218172001, Relatora: Andrea Epaminondas Tenorio de Brito, julgado em 30/07/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO ECAD. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA RÉ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SONORIZAÇÃO AMBIENTAL). FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO ECAD (ART. 373, I, CPC). DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE AUTO DE FISCALIZAÇÃO FORMAL OU PROVA ROBUSTA DA EFETIVA EXECUÇÃO NO PERÍODO ALEGADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD detém legitimidade ativa ad causam, como substituto processual (art. 99, § 2º, da Lei nº 9.610/98), para ajuizar ação de cobrança de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, sendo desnecessária a comprovação de filiação ou autorização específica dos titulares, inclusive estrangeiros, conforme entendimento pacífico do STJ. Igualmente, possui legitimidade para fixar os valores da retribuição autoral com base em seus regulamentos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da causa, referente à comprovação da responsabilidade da ré pela execução musical. 3. Incumbe ao ECAD o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva execução pública de obras musicais no estabelecimento comercial demandado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Documentos produzidos unilateralmente pelo ECAD, como cadastros de usuário, demonstrativos de débito, notificações extrajudiciais e um curto vídeo, desacompanhados de auto de fiscalização formal assinado por representante do estabelecimento ou de outra prova robusta e inequívoca (como perícia ou prova testemunhal idônea), são insuficientes para comprovar a regularidade e continuidade da execução musical apta a ensejar a cobrança de direitos autorais. 5. A existência de vídeo nos autos, cuja origem, data, local exato e conteúdo não foram cabalmente demonstrados e foram objeto de impugnação pela parte ré, não supre a deficiência probatória. 6. Não tendo o ECAD se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao fato gerador da obrigação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança. 7. Apelação Cível conhecida e provida, com a inversão dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-PE - Apelação Cível: 00450671920218172001, Relator: José Raimundo dos Santos Costa, julgado em 23/09/2025)

Por fim, em igual direção, o Tribunal de Justiça do Paraná:

“EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. ARRECADAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DE OBRA MUSICAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO EM ACADEMIA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência da pretensão de condenação de academia ao pagamento de direitos autorais por execução de obras musicais sem autorização. II. Questão em discussão. Verificar se há prova suficiente da execução pública de obras musicais em estabelecimento sem a devida autorização, apta a fundamentar o dever de indenizar. III. Razões de decidir. O relatório de visita produzido por agente fiscalizador do ECAD, desacompanhado de assinatura de responsável por representar a pessoa jurídica requerida, por preposto ou duas testemunhas, além de ser realizado cadastro de usuário da empresa em nome de pessoa estranha, que não integra seu quadro de sócios ou administradores, não é documento apto à comprovação do fato constitutivo do direito do autor, por serem unilaterais e não dotados de fé pública, de modo que, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), mostra-se correta a sentença de improcedência da pretensão de cobrança. IV. Dispositivo. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85, CPC).”
(TJ-PR - Apelação Cível: 00078432120238160056, Relator: Francisco Carlos Jorge, julgado em 16/09/2025)

Esses precedentes convergem no sentido de que a exigibilidade da cobrança depende de demonstração concreta da execução pública de obras protegidas, não sendo suficiente a presunção genérica decorrente da sonorização ambiental.

No caso em exame, não há, até o presente momento, comprovação idônea, por parte do ECAD, da efetiva execução de obras integrantes de seu repertório. Ao revés, a agravante trouxe elementos que, em juízo de plausibilidade, indicam a utilização de conteúdo musical gerado por inteligência artificial, circunstância que, por si só, afasta a presunção automática de incidência do regime tradicional de arrecadação autoral e impõe aprofundamento probatório, inclusive mediante eventual perícia técnica.

Tal peculiaridade — uso exclusivo de músicas geradas por inteligência artificial, conforme documentos de fls. 155346192, 155346194 e 155346195 — constitui elemento relevante apto a infirmar, ao menos provisoriamente, a presunção de legitimidade da cobrança, reforçando a probabilidade do direito invocado.

No que tange ao perigo de dano, este igualmente se encontra caracterizado. Os boletos e comunicações de cobrança constantes dos autos demonstram a iminência de adoção de medidas coercitivas, como protesto e negativação, capazes de atingir a reputação comercial da empresa agravante, com reflexos diretos sobre sua atividade econômica. Trata-se, portanto, de risco concreto e atual, não meramente hipotético.

A reversibilidade da medida também se evidencia, pois a suspensão das cobranças não impede eventual satisfação do crédito ao final do processo, caso reconhecida sua legitimidade.

Diante desse contexto, NÃO COMPROVADO que as músicas geradas pela
plataforma SUNO
violam direitos autorais a compositores, intérpretes e editoras que o ECAD administra, considerando ser matéria nova e sem regulação específica
afigura-se presente o binômio probabilidade do direito e perigo de dano, impondo-se a concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar que o ECAD se abstenha de promover cobranças coercitivas em face de NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, inclusive emissão de boletos com finalidade de constrição, protesto de títulos, inscrição em cadastros restritivos de crédito ou quaisquer medidas análogas, relativamente aos débitos discutidos nos autos, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2026